Tribunal: STF
Processo: RE 555592
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL  E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE.  MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
        1. A discussão a respeito
   da revisão do valor da pensionista receber o reajuste dos
   proventos da aposentadoria de seu marido, com o valor equivalente
   ao cargo de Escrivão Judicial, se restringe ao âmbito
   infraconstitucional. Precedentes.
        2. Agravo regimental
   improvido.